Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002692-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 028.898.792-67 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal pontes e lacerda/mt (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EQUÍVOCO NA PREMISSA FÁTICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que cumpre pena nos autos da Execução Penal n. 2000047-49.2022.8.11.0013, oriunda da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), alegando constrangimento ilegal decorrente de suposta regressão de regime prisional sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, notadamente pela ausência de audiência de justificação e de procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se houve constrangimento ilegal na decisão que determinou o recolhimento do paciente ao regime fechado, verificando se tal medida decorreu de regressão de regime sem observância das garantias processuais ou se resultou de unificação de penas com fixação de novo regime inicial, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A petição inicial parte de premissa equivocada ao afirmar que o paciente foi submetido à regressão de regime por descumprimento de condições do regime semiaberto.

2.

A análise detida dos documentos acostados aos autos demonstra que a prisão do paciente decorreu exclusivamente da decisão que promoveu a unificação das penas constantes de duas guias de execução penal, com fixação de novo regime inicial.

3.

O paciente cumpria pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, também em regime semiaberto.

4.

A autoridade judiciária, em cumprimento ao disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, procedeu à unificação das penas, totalizando 11 anos e 10 meses de reclusão.

5.

Após a detração do período já cumprido, restou saldo remanescente de 9 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão, o que, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a", do Código Penal, impõe o cumprimento em regime inicial fechado.

6.

A fixação do regime fechado não decorreu de regressão por falta disciplinar, mas sim da aplicação objetiva dos critérios legais de unificação de penas e determinação de regime inicial.

7.

A unificação de penas constitui medida de natureza objetiva e obrigatória, aplicada sempre que sobrevém nova condenação no curso da execução penal, conforme determina o artigo 111 da Lei de Execução Penal.

8.

A regressão de regime, prevista no artigo 118 da Lei de Execução Penal, pressupõe o descumprimento de obrigações impostas pelo regime em que se encontra o apenado ou a prática de falta grave, exigindo a realização de audiência de justificação prévia.

9.

A unificação de penas, por sua vez, não se confunde com regressão de regime, pois não constitui sanção disciplinar, mas sim reavaliação objetiva do regime de cumprimento com base no novo quantum total da pena.

10.

A decisão impugnada não faz qualquer menção à regressão cautelar ou definitiva do regime prisional, tampouco fundamenta-se em eventual descumprimento de obrigações impostas no regime semiaberto.

11.

Toda a fundamentação da decisão concentra-se exclusivamente na unificação das penas, com a fixação do regime inicial da pena remanescente em razão do novo montante apurado.

12.

Embora conste nos autos manifestação do Ministério Público requerendo o reconhecimento de falta grave pelo paciente, tal pedido não foi apreciado pela autoridade judiciária.

13.

A imposição do regime fechado não decorreu de eventual inadimplemento de obrigações, mas tão somente da unificação das penas após nova condenação definitiva.

14.

O habeas corpus constitui ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

15.

A concessão de liminar em
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas em situações que evidenciem manifesto constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

16.

A natureza do habeas corpus impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

17.

O mandado de prisão cumprido em desfavor do paciente refere-se à decisão que promoveu a unificação das penas, em decorrência do trânsito em julgado de nova condenação.

18.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

19.

O período em que o reeducando permaneceu fora do cárcere não pode, por razões lógicas, ser computado como efetivo cumprimento de pena no regime fechado.

20.

Comunicado o Juízo das Execuções Penais acerca de duas condenações definitivas em desfavor do paciente, em observância ao artigo 111 da Lei de Execução Penal, o Juízo soma as penas e, após detração penal, estabelece o regime mais gravoso, se o total da pena assim exigir.

21.

O termo inicial para concessão de benefícios passou a ser a data em que o reeducando foi recolhido ao cárcere para cumprir a reprimenda unificada.

22.

Eventual inconformismo quanto à decisão de unificação de penas deve ser veiculado por meio próprio, notadamente o recurso de Agravo de Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

23.

O habeas corpus não se presta a substituir recurso ou ação cabível, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

24.

A decisão que promoveu a unificação das penas e fixou o regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

25.

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal na decisão impugnada, uma vez que a imposição do regime fechado decorreu de aplicação objetiva da lei, sem qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A unificação de penas prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com regressão de regime, constituindo medida de natureza objetiva que impõe a reavaliação do regime de cumprimento com base no novo quantum total da pena. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso em decorrência de unificação de penas não exige a realização de audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar, pois não constitui sanção disciplinar, mas aplicação objetiva dos critérios legais. 3. O
habeas corpus
não constitui sucedâneo de recurso próprio, devendo ser reservado para casos de manifesta ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal; arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal; art. 33, parágrafo 2o, alínea "a", do Código Penal; arts. 111, 118 e 197 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Relatório

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Henrique Ribeiro
,

qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos no 2000047-49.2022.8.11.0013, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente está submetido a execução penal no 2000047-49.2022.8.11.0013, cumprindo
pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

O paciente foi preso em 09/07/2025, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão, por ocasião da unificação de penas e fixação do regime inicial fechado.

Alega o impetrante que a prisão do paciente decorre de regressão de regime.

Aduz que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, pois, não foi realizada audiência de justificação, não sendo a regressão de regime automática, exigindo o devido processo legal, contraditório e decisão motivada.

Afirma que não foi instaurado o PAD para apurar a suposta falta grave cometida pelo beneficiário.

Ressalta que a decisão de regressão de regime deve ser fundamentada adequadamente.

Por fim, sustenta que, ainda que houvesse o descumprimento de medidas do regime semiaberto, a resposta estatal deve observar se há medidas menos onerosas que a prisão ao caso, sendo a prisão a
“ultima ratio”
.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender os efeitos da decisão que determinou a regressão e/ou recaptura do paciente, determinando o seu imediato retorno ao regime semiaberto ou, a substituição do recolhimento por medidas menos gravosas.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal e anular/sustar a regressão e a prisão decretadas, determinando, ainda, que eventual apuração de falta grave se faça pelas vias próprias, com instauração de PAD e realização de audiência de justificação, assegurando o contraditório (Id. 342465863). Juntou documentos (Ids. 342465899 a 342465890).

A liminar foi indeferida (Id. 342810391),

e foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do documento Id. 345910353.

Após, vieram os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou por meio do Parecer n. PGJ 003183-001/2026 (Id. 346213892), subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinando pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR INDEFERIDA –
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE REGREDIU O PACIENTE AO REGIME FECHADO SEM PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU PAD –
INVIABILIDADE
– PACIENTE QUE FOI COLOCADO EM REGIME FECHADO POR FORÇA DA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE UNIFICOU AS PENAS CONSTANTES DE DUAS GUIAS, E, APÓS DETRAÇÃO, DETERMINOU NOVO REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA, NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEP – EVIDENTE EQUÍVOCO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE, OU DECISÃO, DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ACERCA DA EVENTUAL PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Henrique Ribeiro
,

que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos no 2000047-49.2022.8.11.0013, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Sabe-se que o
habeas corpus
constitui garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, destinada a proteger o direito de locomoção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder.

No âmbito processual penal, o
habeas corpus
encontra-se disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, constituindo remédio heroico de natureza mandamental, de caráter documental, que exige prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

No caso em exame, o impetrante alega que o paciente Thiago Henrique Ribeiro sofre constrangimento ilegal em razão de suposta regressão de regime prisional sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, notadamente pela ausência de audiência de justificação e de procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave.

Contudo, a análise detida dos documentos acostados aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a petição inicial parte de premissa equivocada quanto à existência de decisão judicial autônoma de regressão de regime.

Com efeito, o mandado de prisão cumprido em desfavor do paciente em 09 de julho de 2025 não decorreu de regressão de regime por descumprimento de condições do regime semiaberto ou por prática de falta grave, mas sim da decisão que promoveu a unificação das penas constantes de duas guias de execução penal, com fixação de novo regime inicial, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Vejamos o teor da referida decisão:

“[...] Trata-se de Executivo de Pena de
THIAGO HENRIQUE RIBEIRO
, condenado às seguintes penas:

1a Guia
(seq. 01) –
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 70, caput, 1° parte, por duas vezes, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Permaneceu preso provisoriamente de
04.04.2016
a
12.01.2018
;

2a Guia
(seq. 56) –
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Permaneceu preso provisoriamente de
04.04.2016
a
29.11.2016

(não foi solto nesta data, em virtude da prisão impeditiva na ação penal relacionada à guia 01)
.

DA UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS

Observa-se dos autos a existência de mais uma condenação em desfavor do recuperando, o que, à luz do art. 111 da LEP, exige a unificação das penas e a verificação do regime de cumprimento:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime
, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma
ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição
.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019).

Desta feita, devem ser
SOMADAS
as penas cominadas nas Guias supracitadas, estabelecendo o total de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

As funcionalidades do Sistema Eletrônico de Execução Unificado permitem que a pena somada, incluindo as detrações, interrupções e demais eventos sejam inseridos diretamente do Relatório da Situação Processual Executória.

O apenado permaneceu cumpriu
aproximadamente 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de sua pena
. Contudo, tal período não influirá na fixação do regime inicial, tendo em vista que a pena de reclusão resulta no saldo remanescente de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias
.

Por assim, fixo como regime inicial o
FECHADO
, em atenção ao artigo 111, parágrafo único, da Lei n° 7210/84. A propósito, recentemente decidiu o TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AGRAVANTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS E DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. TESE NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE PUDESSE COMPROVAR TAL CONDIÇÃO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRESENTADA NO JUÍZO SINGULAR. 2. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO ACERTADA. PERÍODO FORA DO CÁRCERE NÃO SE COMPUTA COMO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER .1. Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2.1. O intervalo de tempo em que o reeducando permaneceu fora do cárcere não pode, por razões lógicas, ser computado como efetivo implemento de pena no regime fechado.
2.2. Comunicado o Juízo das Execuções Penais acerca de duas condenações definitivas em desfavor do agravante, em observância ao art. 111 da LEP, o Juízo somará as penas e, após detração penal se houver, estabelecerá o regime mais gravoso, se o total da pena assim exigir e, como na hipótese, em que o quantum resultou acima do patamar de 8 anos de reclusão, estabeleceu-se o regime mais gravoso para o cumprimento da reprimenda. Ademais, de forma consentânea com o caso dos autos, o termo inicial para concessão de benefícios passou a ser a data em que o reeducando foi recolhido ao cárcere para cumprir a reprimenda.
(N.U 1024157-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

Expeça-se o competente mandado de prisão.
[...]”
(Id. 342465894, p. 40 e Id. 342468350, p. 1/2)

Conforme se extrai da decisão prolatada em 16 de abril de 2025 pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), o paciente estava condenado a duas penas privativas de liberdade: a primeira, de 6 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, c.c. artigo 70, caput, primeira parte, por duas vezes, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto; a segunda, de 5 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, também em regime inicial semiaberto.

Com o trânsito em julgado da segunda condenação, a autoridade judiciária, em cumprimento ao disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, procedeu à unificação das penas, totalizando 11 anos e 10 meses de reclusão.

O artigo 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. O parágrafo único do referido dispositivo dispõe que, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Após a detração do período já cumprido pelo paciente, que totalizou aproximadamente 2 anos, 6 meses e 13 dias, restou saldo remanescente de 9 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a", do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 anos de reclusão deverá iniciar o cumprimento em regime fechado.

Assim, a fixação do regime inicial fechado decorreu da aplicação objetiva dos critérios legais de unificação de penas e determinação de regime inicial, não se tratando, portanto, de regressão de regime por falta disciplinar ou descumprimento de obrigações.

É fundamental distinguir, para a correta compreensão do caso, as figuras jurídicas da regressão de regime e da unificação de penas.

A regressão de regime, prevista no artigo 118 da Lei de Execução Penal, ocorre quando o apenado descumprimento de obrigações impostas pelo regime em que se encontra, prática fato definido como crime doloso ou falta grave. Nesses casos, a Lei de Execução Penal exige, obrigatoriamente, a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 118, parágrafo 2o, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A unificação de penas, por sua vez, é medida de natureza objetiva e obrigatória, aplicada sempre que sobrevier nova condenação no curso da execução penal. A partir da soma das penas, o Juízo deve reavaliar o regime de cumprimento com base no novo total, o que pode resultar, legitimamente, na imposição de regime mais gravoso, sem que isso configure sanção disciplinar ou regressão de regime.

A decisão impugnada não faz qualquer menção à regressão cautelar ou definitiva do regime prisional do paciente, tampouco fundamenta-se em eventual descumprimento de obrigações impostas no regime semiaberto.

Toda a fundamentação da decisão concentra-se exclusivamente na unificação das penas, com a fixação do regime inicial da pena remanescente em razão do novo montante apurado, conforme prevê o artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Embora conste nos autos do
Executivo Penal no 2000047-49.2022.8.11.0013
manifestação do Ministério Público, datada de 05 de julho de 2025, requerendo o reconhecimento de falta grave pelo paciente, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 7.210/84, em razão de suposto descumprimento de condições estabelecidas no regime semiaberto, tal pedido não foi apreciado pela autoridade judiciária.

Portanto, ao menos em tese, a imposição do regime fechado não decorreu de eventual inadimplemento de obrigações, mas tão somente da unificação das penas após nova condenação definitiva.

Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão impugnada, uma vez que a imposição do regime fechado decorreu de aplicação objetiva da lei, sem qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

A unificação de penas constitui medida de natureza objetiva, que não exige a realização de audiência de justificação ou procedimento administrativo disciplinar, pois não constitui sanção disciplinar, mas sim reavaliação do regime de cumprimento com base no novo quantum total da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

O período em que o reeducando permaneceu fora do cárcere não pode, por razões lógicas, ser computado como efetivo cumprimento de pena no regime fechado.

Comunicado o Juízo das Execuções Penais acerca de duas condenações definitivas em desfavor do paciente, em observância ao artigo 111 da Lei de Execução Penal, o Juízo soma as penas e, após detração penal, estabelece o regime mais gravoso, se o total da pena assim exigir.

O termo inicial para concessão de benefícios passou a ser a data em que o reeducando foi recolhido ao cárcere para cumprir a reprimenda unificada.

Eventual inconformismo quanto à decisão de unificação de penas deve ser veiculado por meio próprio, notadamente o recurso de Agravo de Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, e não pela via excepcional do habeas corpus, que se presta apenas ao controle de ilegalidades flagrantes e inequívocas.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“[...] 2 – O STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que a ação constitucional seja utilizada em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. In casu, considerando que o paciente incorreu em faltas graves, consistentes na prática de fato definido como crime doloso e na violação do monitoramento eletrônico, e tendo a apuração dos fatos ocorrido da maneira devida, com designação de audiência de justificação, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal, e, portanto, ilegalidade na decisão em que se determinou a regressão do regime prisional.”
(TJ-MT - Habeas Corpus 1022320-44.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 22.11.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24.11.2023)

O habeas corpus não se presta a substituir recurso ou ação cabível, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

A decisão que promoveu a unificação das penas e fixou o regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram observados, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em situações que evidenciem manifesto constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

A natureza do
habeas corpus
impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

No caso em exame, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que não houve regressão de regime, mas sim unificação de penas com fixação de novo regime inicial, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão impugnada, impondo-se a denegação da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus,
por não vislumbrar constrangimento ilegal na decisão impugnada, uma vez que a imposição do regime fechado decorreu de unificação de penas com fixação de novo regime inicial, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, e não de regressão de regime por falta disciplinar ou descumprimento de obrigações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026